Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-40.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702021-40.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEISON DE OLIVEIRA ARAÚJO APELADO: MOACIR GONCALVES DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Geison de Oliveira Araújo em face de sentença (ID 51716382) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Pagar movida por Moacir Gonçalves de Araújo em desfavor do Apelante, julgou procedente o pedido autoral para declarar resolvido o contrato de comodato e condenar o Réu a adimplir as dívidas referentes ao imóvel, julgando, ainda, improcedente o pedido reconvencional de retenção por benfeitorias. Nas razões recursais (ID 51716386), o Réu faz pedido para que seja atribuído efeito suspensivo ao Apelo por ele interposto. Ocorre que o pedido de atribuição de efeito suspensivo à presente Apelação já é objeto de análise nos autos do Processo no 0735354-73.2023.8.07.0000, proposto enquanto este feito principal ainda não tinha sido encaminhado à segunda instância. Registre-se que o pedido de efeito suspensivo foi ali indeferido, encontrando-se pendente de julgamento o Agravo Interno interposto da decisão de minha Relatoria. Nesse contexto, nada a prover quanto ao pleito de atribuição de efeito suspensivo, reiterado pela parte nestes autos. Publique-se. Intime-se. Após, faça-se nova conclusão para julgamento do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator